Tribunal: TJPA
Processo: 0811298-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811298-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAYZA PASSINHO SABOIA A

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO: Nº 0811298-57.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: RAYZA PASSINHO SABOIA (DFENSORA PÚBLICA: VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO)

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE CASA DO ALBERGADO – REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. A prisão domiciliar monitorada não se afigura mais penosa do que aquela que a apenada vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado. Existência de expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos de prisão domiciliar. Presença de fundamentação idônea na decisão recorrida. Inexistência de ilegalidade a ser reconhecida.
Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente Fortes Bitar Cunha

RELATÓRIO

PROCESSO: Nº 0811298-57.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: RAYZA PASSINHO SABOIA (DFENSORA PÚBLICA: VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO)

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por RAYZA PASSINHO SABOIA,

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – SEEU, que concedeu à apenada a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, salvo se por outro motivo deva permanecer presa.

Aduz a Agravante que possui bom comportamento carcerário e que inexiste a necessidade de monitoração eletrônica, bem como que houve inobservância à individualização da pena. Requer a modificação da decisão e a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública, a fim de proceder a SUSTENTAÇÃO ORAL das razões do agravo.

Contrarrazões pelo Ministério Público – ID
–

6731798.

Decisão mantida – ID-6731801.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do Agravo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art.610 do CPP.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Alega a Agravante que não há na decisão agravada fundamento capaz de justificar o monitoramento eletrônico, bem como que não restou demonstrada sua necessidade.

Assim dispõem a Lei de Execução Penal:

“Art. 115, LEP. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias: I-Permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga; II-Sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados; III-não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; IV -Comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado. “

“Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...) IV-Determinar a prisão domiciliar;”

Desta forma, inexistindo Casa de Albergado, o cumprimento da pena em regime aberto, com monitoramento eletrônico, se torna mais adequado ao objetivo da Execução Penal. Ademais, o monitoramento se trata de um instrumento de fiscalização utilizado para confirmar que está sendo respeitada a determinação de recolhimento nos horários determinados pelo Juízo, dentro de sua residência. Portanto, foi instituído diante da necessidade de implementação de medida eficaz na fiscalização dos sentenciados, quando do cumprimento de suas penas fora dos estabelecimentos prisionais, em razão da desativação da Casa do Albergado.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) Não há ilegalidade na imposição de monitoração eletrônica por tornozeleira aos condenados em cumprimento de pena em regime aberto e prisão domiciliar, dada a inexistência de casa de albergado no Distrito Federal, haja vista a existência de previsão legal e a justificada necessidade de vigilância estatal para que se cumpra, com efetividade, as condições desse regime de pena. 4. Ordem conhecida e denegada.” (Acórdão Número:1135537/ de Julgado em: 08/11/2018 Órgão Julgador: 3ªTurma Criminal - Relator: JESUINO RISSATO - Publicado em: 09/11/2018).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO. IMPROCEDENCIA DA ARGUIÇÃO. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAL. UNANIMIDADE.

01 - Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República). Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica, in casu, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização. 02 – Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (TJPA - 8073119, 8073119, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-08).

Ademais, inexiste afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (art. 93, inciso IX, da Constituição da República), eis que a necessidade e adequação da monitoração eletrônica,
in casu
, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que a apenada cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização.

A Súmula Vinculante nº 56 assim dispõe: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Ressalto ainda que o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico não são mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições – a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.” (HC 383.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017).

Desta forma, não há que se falar em ausência de fundamentação ou falta de comprovação da necessidade de monitoramento eletrônico na decisão agravada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 16/03/2022